Tribunal: TJSP
Processo: 0000572-77.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000572-77.2020.8.26.0026, da Comarca de BAURU, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL
ELIAS DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao agravo da Justiça Pública para determinar a regressão do agravado
ao regime semiaberto, cassando-se a decisão proferida pelo juízo a quo, e
determinar a realização de exame criminológico por comissão multidisciplinar, a
fim de verificar eventual preenchimento do requisito subjetivo para posterior
aferição de progressão de regime. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000572-77.2020.8.26.0026 FERRAZ DE VASCONCELOS 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0000572-77.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GABRIEL ELIAS DA COSTA
BAURU
VOTO No 42483
Agravo em Execução. Deferimento de regime aberto. Recurso do
Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo
demérito subjetivo do sentenciado. Não preenchimento do requisito
subjetivo. Necessidade de exame criminológico por equipe
multidisciplinar para adequada análise quanto ao mérito subjetivo.
Agravo provido.
Ingressa a Justiça Pública com o presente reclamo pretendendo
reforma da r. decisão copiada a fls. 29/31, que deferiu o pedido de progressão ao
regime aberto.
Aduz que o agravado não preenche o requisito subjetivo para
obtenção da benesse. Sustenta que o reeducando cumpre pena de 09 anos, 06
meses e 16 dias de reclusão, com previsão de término para 24/08/2026, pela
prática de roubo majorado, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal.
Pleiteia o retorno do agravado ao regime semiaberto e que seja
realizado o exame criminológico por comissão multidisciplinar a fim de aferir o
requisito subjetivo.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls. 33/39 e 42).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso (fls.
51/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000572-77.2020.8.26.0026 FERRAZ DE VASCONCELOS 3/5
O agravado encontra-se condenado à pena total de 09 anos, 06
meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal (por duas vezes), com
início em 25/02/2017 e término previsto para 24/08/2026 (fls. 05/09).
Conquanto tenha preenchido o requisito objetivo (fls. 19/22), entendo
não estar presente o requisito subjetivo.
Ressalte-se que o requisito subjetivo não se restringe ao atestado de
comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à assimilação da
terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento satisfatório durante a
execução da pena e condições pessoais que façam presumir que não voltará a
delinquir.
Nesse sentido, ensina Julio Fabbrini Mirabete que “não basta o bom
comportamento carcerário para preencher o requisito subjetivo indispensável à
progressão. Bom comportamento não se confunde com aptidão ou adaptação do
condenado e muito menos serve como índice fiel de sua readaptação social” (in
Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige o bom
comportamento carcerário para a concessão do benefício, não restringe a análise
de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em conta a prática de faltas
disciplinares e até a forma de cometimento dos delitos, eis que todos esses
elementos indicam a personalidade do sentenciado e obedecem ao principio da
individualização da pena, inclusive para não se colocar em risco demasiado a
sociedade.
Assim, embora não tenha praticado falta disciplinar durante a
execução da pena (fls. 21), mostra-se temerário o deferimento do benefício sem
uma análise adequada e que forneça subsídios para apreciação quanto ao mérito
subjetivo do agravado e sua aptidão e merecimento à progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000572-77.2020.8.26.0026 FERRAZ DE VASCONCELOS 4/5
aberto, onde retorna ao convívio em sociedade.
Consigne-se que o agravado praticou, no mesmo dia, dois roubos
mediante utilização de arma de fogo e em concurso de agentes, demonstrando
prognose negativa, bem como a necessidade de realização de exame
criminológico, sendo necessário avaliar a absorção da terapêutica penal para
confirmar sua aptidão à progressão a regime menos gravoso.
Dessa forma, sem a realização de exame criminológico para se aferir
a assimilação da terapêutica penal, bem como se reúne elementos indicativos que
não voltará a delinquir, não se mostra razoável ser promovido ao regime aberto,
devendo demonstrar ser merecedor da almejada progressão, a fim de que não
coloque em risco a sociedade.
Com relação à realização do exame criminológico, cumpre anotar que,
embora tenha sido dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais,
pela Lei n.o 10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode
ser realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante das
peculiaridades da causa.
Essa E. Câmara tem entendido que o exame criminológico não foi
abolido totalmente e é necessário quando se tratar de mais de um crime praticado
com violência ou grave ameaça, ou apresente o condenado reiteração em
infrações penais graves e ainda quando demonstre perigosidade na execução do
crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, não havendo como se analisar a
possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal sem que seja
realizado o exame criminológico.
Vale lembrar que em sede de execução vige o princípio “in dubio pro
societate”, e que não raras vezes somos surpreendidos com notícia de delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0000572-77.2020.8.26.0026 FERRAZ DE VASCONCELOS 5/5
bárbaros praticados por condenados reinseridos precoce e indevidamente no
corpo social por intermédio da concessão de regimes de pena menos rigorosos,
quando do gozo de saídas temporárias ou mesmo no regime aberto ou livramento
condicional, razão pela qual é necessária cautela na concessão de benefícios
executórios.
É de ser reformada, pois, a decisão agravada, determinando-se o
retorno do agravado ao regime semiaberto, bem como a realização do exame
criminológico por comissão multidisciplinar em caso de novo pedido.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo da Justiça Pública para
determinar a regressão do agravado ao regime semiaberto, cassando-se a
decisão proferida pelo juízo a quo, e determinar a realização de exame
criminológico por comissão multidisciplinar, a fim de verificar eventual
preenchimento do requisito subjetivo para posterior aferição de progressão
de regime.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator